Tribunal: TJMT
Processo: 0012152-05.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012152-05.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (APELANTE), JANE MEIRE BORGES FATURETO - CPF: 947.047.166-00 (ADVOGADO), DIOGO SCHMIDT - CPF: 011.623.631-00 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), JOSE SCHMIDT - CPF: 203.070.041-04 (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS – MÉRITO –
LUCROS CESSANTES – DEVIDAMENTE COMPROVADO - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA EM CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - VALOR APURADO CORRETAMENTE EM SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A indenização por lucros cessantes depende da efetiva demonstração de prejuízo.

São devidos os lucros cessantes uma vez que restou comprovado nos autos que a queda da produção agrícola foi ocasionada pelo déficit hídrico nas plantas, em razão do mau funcionamento do equipamento adquirido junto à ré/apelante.

Sobre a indenização a título de lucros cessantes, nas hipóteses de relação contratual, incide juros a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra a sentença de ID no 153602668 proferida na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS de no 0012152-05.2018.8.11.0055 que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida por DIOGO SCHMIDT e JOSÉ SCHMIDT, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar a parte apelante ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$512.124,48, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do mês de outubro/2015.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação ao fundamento de que a correspondência referente à citação fora recebida por pessoa que não é representante legal e nem mesmo funcionária da empresa.

Sustenta, ainda em sede de preliminar, o cerceamento de defesa ao argumento de que não fora deferida a perícia para apuração dos supostos lucros cessantes.

No mérito, afirma que não há falar em lucros cessantes, uma vez que o equipamento de irrigação adquirido pela parte apelada junto à apelante não apresentava qualquer defeito, apontando, inclusive, que houve equívoco no manuseio do aparelho que fora utilizado antes da sua entrega técnica.

Afirma que a baixa produtividade no caso dos autos se deu por diversos problemas dentre eles o fato da plantação não ter sido efetuada na melhor época para o plantio, ausência de utilização de sementes de qualidade, solo com baixa fertilidade natural para a cultura do feijão e principalmente devido às altas temperaturas daquela região naquele ano.

Defende que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da sentença, caso mantida a condenação a sua responsabilidade em arcar com os prejuízos da parte apelada.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo, acolhendo-se as preliminares suscitadas e devolvendo os autos à origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, afastando os lucros cessantes ou, subsidiariamente, que seja determinada a perícia técnica para apuração do valor real dos lucros.

Em contrarrazões de ID no 153602675, os apelados refutam,
in totum
, as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos das partes contrárias.Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme petição de ID no 166441174.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante suscitou a preliminar de nulidade da citação, ao argumento de que aludido ato é invalido, uma vez que não fora recebido pelo representante ou funcionário da empresa.

Pois bem.

É de conhecimento que, em relação à citação das pessoas jurídicas, tem-se entendido ser válida quando feita na pessoa que aparenta ter poderes especiais para esse fim, se apresentando como gerente ou administrador da empresa.

Sobre o ato citatório, assim dispõe o art. 239 do CPC:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

Compulsando os autos, verifico que, em que pese não ter sido citado o representante legal da recorrente, o aviso de recebimento - AR fora recebido no endereço da empresa recorrente não havendo que se falar em nulidade da citação.

Ressalta-se que, de acordo com a teoria da aparência, deve ser considerado válido o referido ato, até que seja desconstituída por meio de prova cabal e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara.

A parte recorrente sustentou, ainda em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, fundamentando que não fora realizada perícia para apuração do valor real dos lucros cessantes.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, haja vista que, consoante se extrai dos autos, a parte apelada, de início, ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas no 0015964-60.2015.811.0055 que elucidou as possíveis responsabilidades dos prejuízos supostamente suportados pelos recorridos.

Outrossim, ressalta-se que ainda fora colhida a prova oral, sendo que os autos se mostram suficientemente instruídos para a prolação da sentença de origem.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Versam os autos sobre ação de indenização por lucros cessantes.

A parte autora/apelada alegou, em apertada síntese, que adquiriu da empresa demandada, na data de 06/02/2015, um sistema de irrigação para lavoura composto por diversos equipamentos, dentre eles, um motor diesel MWM (Moto Bomba), responsável por bombear água.

Asseverou que o motor adquirido apresentou defeitos, chegando a ficar sem funcionamento em determinados dias, o que culminou na queda da produtividade da cultura plantada (feijão) e, consequentemente, em prejuízos financeiros.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré/apelante a pagar lucros cessantes no valor de R$ 512.124,48, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do mês de outubro/2015.

A apelante se insurgiu quanto à sentença, asseverando que os valores apurados não representam o efetivo prejuízo suportado pelos recorridos, sendo que deve ser realizada perícia judicial para apurar o real valor dos lucros cessantes.

Além disso, apontou que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da sentença.

Pois bem.

O art. 373, I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que competia à 1a apelante demonstrar cabalmente o prejuízo material alardeado.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“1. Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010)

Nessa linha de entendimento, não pode passar despercebido que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes exige a comprovação do prejuízo experimentado. Sobre o tema, confira a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Trata-se de aplicação da teoria dos danos diretos e imediatos, formulada a propósito da relação de causalidade, que deve existir, para que se caracterize a responsabilidade do devedor. Assim, o devedor responde tão-só pelos danos que se prendem a seu ato por um vínculo de necessariedade, não pelos resultantes de causas estranhas ou remotas.” (op. cit., vol. II, p. 344)

Vale transcrever o posicionamento da jurisprudência para melhor esclarecimento do tema,
in verbis
:

“
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito
...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) (grifo nosso)

Diante disso, resta claro que os lucros cessantes devem ser devidamente comprovados.

No caso em exame, restou evidenciado pela perícia realizada nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas n. 0015964-60.2015.8.11.0055 que o motor vendido pela apelante teve desempenho que afetou a produtividade dos recorridos, senão vejamos:

Outrossim, a prova oral colhida nos autos corrobora para o resultado obtido na perícia técnica, como bem elucidado pelo juízo
a quo, in verbis:

“(...) Passo seguinte, acerca da responsabilidade da parte demandada sobre o dano, os depoimentos dos autores indicam que a escolha dos elementos do sistema de irrigação, incluindo o motor, fora realizada pela parte demandada após a elaboração de estudos.

Ainda, a testemunha Elbas Alonso Rocha Ferreira apontou que quem escolhe os equipamentos é a revendedora da Valmont após a realização do projeto.

A aludida testemunha, diga-se: gerente de assistência técnica da parte demandada, narrou:

“Que eles têm esse conjunto em outras regiões que atendem a demanda, mas pelas temperaturas da região e as instalações que foram feitas, trocaram o motor por um de maior potência. Motor estava abafado, não teve troca de ar. Quando detectaram, somente depois, fizeram uma abertura para ventilação. Algumas correções ajudaram, mas o cliente não estava satisfeito. Que quem faz a instalação é representante deles. Que o motor diesel depende de cada região, altitude etc. A Produtividade é uma empresa comissionada, pois o valor vai todo para a Valmont.” (a transcrição não é “ipsis litteris” e não envolve todo o depoimento)

Ainda, a testemunha Jonas da Silva Almeida, funcionário da empresa Germek, fornecedora do motor a Valmont, apontou:

“Que foram identificados os problemas, grau elevado de avarias no equipamento. Erros cometidos na instalação do equipamento, cliente precisava fazer uma casa de bomba no equipamento por conta da ventilação, já que o motor é de combustão. Foram apontados os erros de instalação ao cliente. Que mesmo falando para o cliente, ele insistiu em irrigar, o que só degradou a máquina. Não sabe quem faz a instalação. Não tem conhecimento de quem instala. Se colocasse um motor de mesma capacidade o motor não iria aguentar irrigar o restante da safra. Quem determina a potencia do equipamento é a Germek a partir do projeto elaborado pela Valmont que observa regime de trabalho (horas de uso). Motor: vazamento do sistema de vedações, mangueiras, juntas de vedação, tudo por conta do nível de vibração que se concentrou na estrutura. Superaquecimento da turbina. O painel teve que ser removido da estrutura porque a vibração do equipamento podia prejudicar o painel. Não foi um erro de dimensionamento, mas de instalação e inspeção semanal da máquina. Na visão técnica o motor saturou pelas condições a que ele foi submetido. Motor foi colocado ao extremo e as correções eram apenas paliativas.” (a transcrição não é “ipsis litteris” e não envolve todo o depoimento)

Ainda, apontam-se os documentos de pp. 45/56 – Id. 88875746 dando conta de que o motor fora indicado no orçamento realizado pela representante da parte demandada (Produtividade Irrigação), onde foram consideradas a localização da área rural, o tamanho da aludida e indicada a precipitação diária de água.

Aliás, segundo consta do contrato de pp. 45/56 – Id. 88875746, as características das construções e benfeitorias realizadas pela parte autora foram indicadas e vistoriadas pela representante da parte demandada, que realizaria a instalação e montagem do produto depois de concluídas as obras de infraestrutura.

Ora, se fora realizada a instalação do produto, não há como dizer que as obras realizadas pela parte autora seriam irregulares, pois era dever da parte demandada averiguar as obras antes do promover a montagem do sistema de irrigação, de modo que é comportamento contraditório, agora, dizer que havia irregularidades.” (Id. 153602668)

Dessa forma, a parte apelada faz jus ao recebimento de valores referentes aos lucros cessantes.

Quanto ao valor fixado pelo juízo
a quo
, nota-se que a perícia é conclusiva ao estipular precisamente as sacas por hectare esperada e a quantidade média colhida pelos recorridos, conforme cito:

Destaca-se, inclusive, que restou apontada a cotação de preço da variedade de feijão plantada pela parte apelada e colhido em condições normais, o que evidencia que a apuração dos lucros cessantes é resultado de simples cálculo aritmético.

Nesse sentido, novamente apontou corretamente a sentença recorrida que a parte apelada deixou de colher 40,11 sacas por hectare
(expectativa 50 sacas por hectare - efetivamente colhida 9,89 sacas por hectare = 40,11 sacas por hectare)
.

Desse modo, observando que a área objeto da plantação possui um total de 100 hectares, e que a cotação da saca de feijão para a época era de R$127,68, corretamente se chegou ao valor de R$ 512.124,48:

40,11 x 100 hectares=4.011 sacas

4.011 sacas x R$127,68 (cotação da saca) = R$512.124,48

Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto aos juros e correção monetária, a apelante defende que estes devem ser fixados a partir da sentença.

No entanto, na situação dos autos o imbroglio é derivado da relação contratual existente entre as partes.

Nesse passo, nos casos de ilícito contratual os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária tem o seu termo
a quo
na data do efetivo prejuízo, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023